Tribunal: TJSP
Processo: 2245519-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Ação Civil Pública – Decisão recorrida que recebeu a petição inicial – Atos de improbidade administrativa – Existência, em tese, de evento danoso – Aplicação do princípio "in dubio pro societate" – Análise dos fatos que deverá ser feita dentro de uma cognição exauriente - Arguição de inépcia da inicial rejeitada – Precedentes do STJ -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Ação Civil Pública – Decisão recorrida que recebeu a petição inicial – Atos de improbidade administrativa – Existência, em tese, de evento danoso – Aplicação do princípio "in dubio pro societate" – Análise dos fatos que deverá ser feita dentro de uma cognição exauriente - Arguição de inépcia da inicial rejeitada – Precedentes do STJ - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000463528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245519-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que são agravantes PRISCILLA
MARIA BONINI RIBEIRO e CLOVIS FERNANDES MARQUES DE MEDEIROS, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do Dr. Andre Luis Ficher,
negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 22 de junho de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245519-19.2019.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 27138 2/8
VOTO No 27.138
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2245519-19.2019.8.26.0000
COMARCA: GUARUJÁ
AGRAVANTES: PRISCILLA MARIA BONINI RIBEIRO E OUTRO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: MARIA ANTONIETA DE BRITO E OUTROS
Juiz de 1a Instância: Cândido Alexandre Munhóz Pérez
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - Ação Civil Pública Decisão recorrida que
recebeu a petição inicial Atos de improbidade administrativa
Existência, em tese, de evento danoso Aplicação do princípio “in
dubio pro societate” Análise dos fatos que deverá ser feita dentro
de uma cognição exauriente - Arguição de inépcia da inicial
rejeitada Precedentes do STJ - Decisão mantida Recurso
improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto por PRISCILLA MARIA BONINI RIBEIRO E OUTRO
contra a decisão de fls. 3962/3964 dos autos principais (ratificada a fls.
4287/4288 dos autos principais) que, em Ação Civil Pública por Ato de
Improbidade Administrativa movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, recebeu a inicial e determinou a citação dos requeridos para
que ofereçam, querendo, respostas no prazo legal, observando que a
Municipalidade de Guarujá acompanhará o feito como terceira interessada. O
Magistrado de primeira instância entendeu que não restou configurada
nenhuma das hipóteses previstas no § 8o do art. 17 da Lei no 8.429/1992,
sendo certa a existência dos atos administrativos impugnados (realização de
procedimentos licitatórios para a aquisição dos serviços indicados pelo
Ministério Público), e as atuações de todos os correqueridos, em alguma fase
dos procedimentos, para o atingimento das finalidades dos certames,
reconhecendo, ainda, a adequação da via eleita.
Alegam os agravantes, em síntese, que apenas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245519-19.2019.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 27138 3/8
solicitaram a contratação de serviços destinados à Secretaria da Educação;
que o Juízo não analisou os argumentos das defesas prévias apresentadas, o
que configura cerceamento de defesa e poderá causar nulidade processual;
que os serviços de manutenção dos computadores dos professores e do setor
administrativo voltado à Educação municipal foi efetivamente prestado; que a
contratação do serviço não foi solicitada para todos os funcionários públicos
municipais; que o aluguel de projetores é mais vantajoso do que a compra,
pois a contratação abrangia outros serviços (aluguel de tela, notebook e
auxílio de operador); que o objeto dos contratos já foi devidamente analisado
pelo Poder Judiciário na Ação Popular no 4003087-52.2013.8.26.0223; e que
é razoável paralisar o andamento processual até julgamento final do presente
recurso.
Com tais argumentos, pedem a concessão de efeito
suspensivo e o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão
recorrida, indeferindo a petição inicial, vez que não há indícios suficientes da
existência do ato de improbidade, ou determinando que o Juízo de piso analise
a defesa inicial apresentada pelos agravantes.
O recurso foi distribuído por prevenção a esta
Magistrada em razão do Agravo de Instrumento no
2094744-
94.2016.8.26.000,
sendo
encaminhado
ao
Eminente
Desembargador
FERMINO MAGNANI FILHO, nos termos do artigo 70, § 1o do Regimento
Interno deste Tribunal (fls. 142).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fls.
145/146) e o agravado apresentou contraminuta (fls. 164/173).
Em seu parecer, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento do recurso, mantendo-se o recebimento da
petição inicial e o regular prosseguimento do feito (fls. 176/185).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245519-19.2019.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 27138 4/8
Inicialmente, necessário consignar que na sede
deste recurso não cabe o exame efetivo do mérito da ação.
Consta dos autos que o Ministério Público do Estado
de São Paulo ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
em face de Maria Antonieta de Brito, Prefeita do Município de Guarujá, Priscilla
Maria Bonini Ribeiro, Edson Hernandes Soares, Clovis Fernandes Marques de
Medeiros, André Duarte da Rocha, Marcos Andrade de Siqueira, Maria Angélica
Xavier, Mohamed Ali Khalil, M.S.A. Soluções Comerciais Ltda. ME, V. D. Silva
ME (nome fantasia - Kbyte), A. M. Center Comércio LTDA., Rafael Lima
Vasconcelos Ferreira ME, V. de F. Peixoto Fornecedora - ME, Mar e Terra
Sistemas Eletrônicos LTDA., e Município de Guarujá, alegando, em resumo,
que em razão da instauração de Inquérito Civil foi apurada a prática de atos
de improbidade administrativa que teriam causado lesão ao Erário do
Município de Guarujá, relativamente a licitações fraudulentas (Convites no
24/09, 75/09, 20/11 e 22/11 e Pregão Presencial no 64/10). Requereu, em
sede de liminar, a indisponibilidade dos bens dos requeridos, a fim de
assegurar o ressarcimento ao Erário, até o limite de R$ 1.948.664,90 e a
procedência do pedido, declarando a nulidade dos Convites no 24/09, 75/09,
20/11 e 22/11 e do Pregão Presencial no 64/10, bem como dos atos deles
decorrentes, condenando os réus, nos termos do artigo 12, II, da Lei no
8.429/92 e de modo proporcional às respectivas condutas. Subsidiariamente,
caso não reconhecida a incidência das condutas no artigo 10 da Lei no
8.429/92, requereu a condenação dos réus nos termos do artigo 12, III, do
mesmo diploma, de modo proporcional às respectivas condutas (fls. 18/73).
Com a apresentação de defesas prévias (fls.
3428/3447, 3462/3481, 3536/3553, 3692/3705 e 3774/3809 dos autos
principais) e o decurso do prazo em relação aos corréus Maria Angélica Xavier,
Rafael Lima Vasconcelos Ferreira-ME, Mar e Terra Sistemas Eletrônicos Ltda.
ME e André Duarte da Rocha (fls. 3932 dos autos principais), o douto
Magistrado recebeu a petição inicial (fls. 3962/3964 dos autos principais),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245519-19.2019.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 27138 5/8
decisão da qual se insurgem os ora recorrentes.
Mas razão não lhes assiste.
Cumpre inicialmente assinalar que a análise de
eventual ocorrência de ato de improbidade administrativa deve ser feita
dentro de uma cognição exauriente, e, para tanto, necessária a observância
de todos os trâmites processuais cabíveis à espécie.
Assim, vislumbrando por uma análise preliminar, que
não estão presentes, desde logo, circunstâncias que permitam afastar a
suposta prática de atos de improbidade administrativa, tem-se que a petição
inicial deve ser recebida, dando-se prosseguimento ao processo, sob pena de
se negar acesso à Justiça, que é princípio basilar constitucional disposto no
inciso XXXV do artigo 5o, que assim dispõe: “a lei não excluirá da apreciação
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
MARINO PAZZAGLINI FILHO, in ”Lei de Improbidade
Administrativa Comentada”, Editora Jurídica Atlas, 2007, 3a edição, página
204, ensina:
“Nessa linha, aliás, é a lição de Arnold Wald, no livro
Mandado de Segurança, ação popular..., de Hely
Lopes Meirelles: 'O objetivo do novo procedimento,
que a princípio pode parecer repetitivo, é o filtrar as
ações que não tenham base sólida e segura,
obrigando o juiz com a possibilidade de recurso ao
tribunal a examinar efetivamente, desde logo, com
atenção e cuidado as alegações e os documentos da
inicial, somente dando prosseguimento àquelas
ações que tiverem alguma possibilidade de êxito ou
indícios concretos'...”.
A decisão agravada refere-se ao recebimento da
petição inicial, para admitir a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade
Administrativa, sob o fundamento de que os requeridos, de alguma forma,
participaram da conduta descrita como ímproba pelo representante do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245519-19.2019.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 27138 6/8
“Parquet”.
Nesse sentido, considerando que para o não
recebimento da Ação Civil Pública deve ser evidente a inexistência de atos de
improbidade administrativa, ou seja, desde que existam elementos
contundentes de que a pretensão do demandante é infundada, o que não se
pode concluir nessa fase inicial da Ação Civil Pública.
Assim, presentes os requisitos da petição inicial,
para ser possível o recebimento, com pressupostos processuais da ação,
capacidade das partes, Juiz competente e as condições da ação (legitimidade
de parte, possibilidade jurídica do pedido e interesse de agir) e, em se
tratando de Ação Civil Pública, basta a existência, em tese de ato danoso e,
assim, como na área criminal, aplica-se o principio “in dúbio pro societate”.
Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. ART. 535 DO CPC. ARGÜIÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. RECEBIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES.
ART. 17, § 8o, DA LEI No 8.429/92. SÚMULA 7/STJ.
1. Não merece conhecimento o recurso especial
fundado em alegação genérica ao artigo 535 do
Código de Processual Civil. Aplicação da Súmula
284/STF.
2.
Não
estando
o
magistrado
convencido
da
inexistência do ato de improbidade administrativa,
da improcedência da ação ou da inadequação da via
eleita, deve receber a petição inicial da ação civil
pública após a manifestação prévia do réu, nos
termos do art. 17, § 8o, da Lei no 8.492/92.
3. Verificada a existência de robustos indícios de
irregularidades, a modificação do acórdão recorrido
demandaria
o
reexame
fático-probatório,
procedimento vedado na instância especial, a teor
da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial".
4. Recurso especial conhecido em parte e não
provido.” (REsp 949822 / SP
Relator Ministro
CASTRO MEIRA - SEGUNDA TURMA - DJ 20.09.2007
p. 277)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245519-19.2019.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 27138 7/8
No caso, a inicial da Ação Civil Pública por Ato de
Improbidade Administrativa não é inepta.
Como se percebe, a inicial narra os fatos de modo
claro, discorrendo sobre a inobservância dos princípios que norteiam a
Administração Pública e deduzindo logicamente o pedido, em consonância com
o disposto nos artigos 10 e 11, ambos da Lei no 8.429/92, uma vez que a
conduta atribuída aos recorrentes em tese atentou contra os princípios da
Administração Pública e causou prejuízo ao erário municipal.
Dessa forma, os fatos atribuídos aos agravantes
foram devidamente descritos na inicial, tanto que lhes proporcionaram a
ampla defesa preliminar.
Outrossim, não é o momento de se saber se a lesão
ao Erário existiu ou não, ou se a conduta do agente foi ou não culposa, ou
ainda se os agravantes estavam ou não cientes do descumprimento de
princípios e normas legais. Essas questões são de mérito e deverão ser
analisadas no momento oportuno.
Anota-se que o fato de eventualmente não ter
havido dano ao Erário ou enriquecimento ilícito não obsta a propositura da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, na medida em que a
Lei no 8.429/1992 se aplica também na hipótese das condutas praticadas
pelos requeridos violarem princípios constitucionais que regem a
Administração Pública.
Conclui-se, pois, acertada a decisão agravada que
deve ser mantida por seus fundamentos.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245519-19.2019.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 27138 8/8
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da interposição dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora